Tribunal: CARF
Processo: 10735.722642/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
ITR. DA ÁREA PRODUTOS VEGETAIS E DE ATIVIDADE GRANJEIRA E AQUÍCOLA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As áreas ocupadas com produtos vegetais e com atividade granjeira e aquícola cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de preclusão processual.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722642/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.030 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
TB AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722642/2015-17
Fl. 265
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

ITR. DA ÁREA PRODUTOS VEGETAIS E DE ATIVIDADE GRANJEIRA
E AQUÍCOLA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As áreas ocupadas com produtos vegetais e com atividade granjeira e aquícola
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa
da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 58,7 ha. Votaram pelas
conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Eduardo Newman de Mattera
Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 07103/00017/2015, de fls.
05/09, do exercício de 2011, o Contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 480.228,55, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado “Fazenda Calcado” (NIRF 1.703.073-0), com área declarada de 740,5 ha,
localizado no município de São José do Vale do Rio Preto/RJ.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 07103/00015/2015 (fls. 02/03), com ciência ocorrida em
11/09/2015 (fl. 4). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse,
além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos à sua identificação
e do imóvel, os seguintes documentos:
Para comprovar a Área com Reflorestamento declarada, apresentar os
documentos abaixo, referentes à área reflorestada no período de 01/01/2010 a
31/12/2010:
Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão oficial comprovando a
área de reflorestamento.
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2010 a 31/12/2010:
Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes à compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas -ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica -ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor
de R$ 6.581,65.
Foram apresentados os documentos de fls. 14-62.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2011, a
Autoridade Fiscal resolveu glosar integralmente as áreas de produtos vegetais (10 ha), com
reflorestamento (190 ha), de pastagens (440 ha) e de atividade granjeira ou aqüícola (50 ha)
declaradas, além de alterar o Valor da Terra Nua declarado de R$ 3.350.000,00 (R$
4.523,97/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$ 4.873.711,82 (R$
6.581,65/ha), com fundamento no SIPT/RFB, disso resultando o aumento do Valor da Terra Nua
Tributável e da alíquota, esta em decorrência da redução do Grau de Utilização do Solo de 97,2
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

% para 0%, com a conseqüente apuração de imposto suplementar de R$ 224.039,45, conforme
demonstrativo de fl. 8.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 06-07 e 09.
Cientificado do lançamento em 25/11/2015 (fl. 10), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 65-69 em 22/12/2015 (fl. 135). Em síntese, alegou-se e requereu-se o que
segue:
1. Informa que deixa de discutir o Valor da Terra Nua;
2. Alega que, conforme laudo, existem no imóvel 358,15 ha de área de pastagens,
58,75 ha de área de preservação permanente, e 26,09 ha de área com
benfeitorias;
3. Acrescenta que também foram juntadas provas de pagamentos a trabalhadores,
compras de vacinas, fichas sanitárias e que todas as áreas glosadas se encontram
comprovadas;
4. Aduz que a área de reserva legal de 214,21 ha se encontra comprovada pelo
Cadastro Ambiental Rural do imóvel;
5. Requer o cancelamento da exigência.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 136 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCREMENTO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não pode o órgão julgador ir além dos limites da lide para incrementar o imposto
lançado pelo Fisco, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe acatar a área servida de pastagem requerida,
observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a
região onde se situa o imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E COM REFLORESTAMENTO.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal e com
reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento, para fins de apuração do
Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA.
As áreas destinadas à atividade granjeira ou aquícola cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VTN - SUBAVALIAÇÃO.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como conseqüência, cumpre
manter os lançamentos decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Resumidamente, decidiu a DRJ por acatar a área de pastagens requerida de 358,1
ha, disso resultando o aumento do Grau de Utilização do Solo e a redução da alíquota aplicável,
com a conseqüente diminuição do imposto suplementar de R$ 224.039,45 para R$ 87.572,52, a
serem acrescidos de multa no percentual de 75% e juros de mora, na forma da lei.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 156 e ss),
alegando, em síntese, o que segue:
A necessidade de reconhecimento das áreas de reserva legal e preservação
permanente
1. Verifica-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento não questionou as
dimensões das áreas de reserva legal e preservação permanente comprovadas por
meio do laudo técnico (fls. 84/100 – doc. no 04), correspondentes,
respectivamente, a 214,2 ha e 58,7 ha, mas apenas não reconheceu as referidas
áreas na apuração do ITR relativo ao período autuado, sob o fundamento de que a
única forma de reconhecimento da exclusão dessas áreas na apuração do imposto
seria por meio da emissão tempestiva do ADA e da averbação na matrícula no
imóvel (este último requisito no caso da área de reserva legal).
2. Portanto, não se discute neste recurso as dimensões das referidas áreas
demonstradas no laudo técnico, que não foram questionadas pela decisão
recorrida, mas apenas a possibilidade de reconhecimento dessas áreas não
tributáveis para fins de exclusão da área tributável relativa ao imposto devido no
período autuado.
3. Em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal, o Superior
Tribunal de Justiça 4 consolidou o entendimento no sentido de que, para os fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/2012, é desnecessária a apresentação do
ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no
§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996.
4. De todo modo, ainda que se entenda que o ADA é necessário para a comprovação
das áreas – o que se admite apenas para fins argumentativos – a Recorrente
apresenta os ADA’s relativos aos exercícios de 2016, 2018, 2019 e 2020 (doc. no
05), que, apesar de não se referirem ao exercício autuado, comprovam a
existência das referidas áreas.
5. Quanto à desnecessidade de averbação da área de reserva legal, em relação aos
fatos geradores de ITR anteriores à edição da Lei no 12.651/2012, o entendimento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é no sentido de que a
averbação da área de reserva legal não é o meio único e exclusivo de prova da
existência dessa área.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

6. Além disso, o art. 29 da Lei no 12.651/2012 instituiu o Cadastro Ambiental Rural
– CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente,
que é registro público eletrônico de âmbito nacional e obrigatório para todos os
imóveis rurais, contendo a integração de todas as informações ambientais das
propriedades e posses rurais.
7. Ou seja, o reconhecimento da área de reserva legal, nos casos em que a área foi
devidamente registrada no CAR, desobriga o proprietário ou possuidor rural da
averbação no RGI. Esse é o caso da Recorrente, que registrou as áreas de reserva
legal e preservação permanente no CAR, registrado sob o no RJ-3305158-
DB7E9A628A4B45F7A504B83C3CB79375, conforme recibo e demonstrativo
de situação das informações declaradas no CAR, ambos em anexo (fls. 124/125 -
doc. no 06).
8. Embora o registro tenha sido realizado em 24.11.2015 e o cadastro permaneça
aguardando análise (doc. no 07), os itens 1 e 2 do recibo do registro estabelecem
expressamente que “1 - este documento garante o cumprimento do disposto nos §
2o do art. 145 e § 3o do art. 29 da Lei no 12.651, de 20126, e se constitui em
instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei7 ” e
“2 - o presente documento representa a confirmação de que foi realizada a
declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito
à validação pelo órgão competente”.
9. Demonstrada a confirmação da realização da declaração do imóvel rural no CAR,
tendo sido declaradas as áreas de reserva legal e preservação permanente, as
quais também foram comprovadas pelo laudo técnico de fls. 84/100, devem ser
reconhecidas essas áreas não tributáveis para fins de exclusão da área tributável
no cálculo do ITR do período apurado.
A necessidade de reconhecimento da área de produção vegetal
10. Em relação à área de produção vegetal, declarada inicialmente como 10ha pela
Recorrente, a DRJ manteve a glosa integral da área feita pela Fiscalização “por
falta de apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação”.
11. De acordo com o acórdão recorrido, a Recorrente deveria comprovar a área de
produção vegetal por meio de laudo técnico, juntamente com os documentos que
serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos
(adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor e certificados de
depósito (nos casos de armazenagem do produto).
12. Ainda, de acordo com o acórdão recorrido, o laudo teria apurado apenas 3,5ha de
área de produtos vegetais, distribuídos entre pomar e área de plantio.
13. Pois bem. De fato, ao realizar a sua declaração do período, a Recorrente fez uma
estimativa da área de produção vegetal que acabou superando a área real. Assim,
declarou 10ha, quando na realidade existem apenas 8,42ha dessa mesma área,
conforme reconhecido pelo laudo técnico.
14. No entanto, a DRJ considerou como área de produção vegetal apenas o pomar e a
área de plantio, tendo desconsiderado a área de plantio do capim (capinzeira), que
corresponde a 4,88 ha.
15. Portanto, a soma das áreas de plantio de capim, da área de plantio e da área do
pomar corresponde ao total de 8,42ha, que foi devidamente comprovado no
laudo.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

16. A despeito disso, a Recorrente informa que está diligenciando para levantar as
notas fiscais de insumos do plantio, relativas ao ano-calendário de 2010, porém,
considerando-se o longo intervalo de tempo que transcorreu desde o referido
período, a Recorrente ainda não conseguiu localizar toda a documentação
adicional mencionada no acórdão recorrido, mesmo porque a Fiscalização em
nenhum momento solicitou documentos relativos à atividade de produção
vegetal.
17. De todo modo, é certo que o laudo técnico apresentado se mostra suficiente para a
comprovação das demais áreas, assim como da área de produção vegetal de
8,42ha, que deve ser reconhecida por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
A necessidade de reconhecimento da área granjeira
18. Por fim, em relação aos 50ha de área de atividades granjeiras, a Recorrente
esclarece que a referida área não chegou a ser contemplada no laudo técnico
apresentado, tendo em vista que o referido laudo foi elaborado em momento
posterior ao ano-calendário de 2010, após o encerramento das atividades
granjeiras na propriedade.
19. Diante disso, não foi possível providenciar o laudo técnico mencionado pela DRJ,
como foi destacado no acórdão recorrido. Nada obstante, a Recorrente informa
que está realizando buscas em seus arquivos para tentar localizar as notas fiscais
de compra de insumos utilizados na atividade granjeira desempenhada no ano-
calendário de 2010.
20. De toda forma, o ônus de provar o contrário daquilo que foi declarado no ano-
calendário de 2010 pelo contribuinte em sua DITR pertence ao Fisco, que deve
apresentar informações que contestem a área declarada, o que não foi feito. O
mero requerimento automático de elaboração de laudo técnico para comprovação
da área granjeira torna-se inviável nos casos em que a atividade já foi encerrada.
A nulidade do lançamento por ausência de motivação do arbitramento e por
ausência de indicação do VTN/ha e dos critérios adotados no arbitramento
21. A Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento do imposto suplementar por
meio do arbitramento do VTN/ha, considerando o valor obtido no Sistema de
Preços por Terra (SIPT), instituído pelo art. 1o da Portaria da RFB no 447/20028,
porém em nenhum momento do lançamento foi mencionado o valor utilizado
como base para o arbitramento VTN/ha.
22. O arbitramento da base de cálculo do imposto suplementar deve conter a
indicação de todos os elementos utilizados que levaram ao valor lançado, e não
apenas a indicação de que o a base de cálculo foi apurada conforme critérios
definidos por sistema – no caso, o SIPT –de acesso restrito à Administração.
23. A simples indicação de que o VTN/ha do período foi obtido de acordo com a base
do SIPT (sistema de acesso restrito à Administração), sem a indicação do
VTN/ha arbitrado, não supre a violação aos direitos mencionados, pois, de toda
forma, a Recorrente ficou impossibilitada de avaliar o critério adotado no
arbitramento.
24. Além disso, existem elementos que comprovam o VTN real no período objeto de
autuação. O edital publicado pela Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 23.08.2011, prevê que para o
ano-calendário de 2010 o valor da terra nua por hectare no Município de São José
do Vale do Rio Preto corresponde a R$ 1.550,00 (doc. no 08).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

25. A Autoridade Fiscal também não demonstrou que houve subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, requisitos que são
obrigatórios para a utilização do arbitramento, conforme previsto no art. 14 da
Lei no 9.393/1996.
Os pedidos
26. Ante o exposto, com base nos esclarecimentos trazidos pela Recorrente, requer-se
seja integralmente provido o presente Recurso Voluntário para que seja
reconhecida as áreas de reserva legal (214,2 ha), preservação permanente (58,7
ha), produção vegetal (8,42ha) e atividade granjeira (50ha), devidamente
comprovadas nestes autos conforme apuração do ITR do exercício de 2011
realizada pela Recorrente.
27. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade do lançamento pela violação ao
contraditório e à ampla defesa, dada (i) a ausência de demonstração, de forma
clara e precisa, dos fundamentos adotados para motivar o arbitramento, e (ii) a
ausência de indicação do próprio VTN/ha arbitrado.
28. Em todo caso, se assim entender necessário este órgão julgador, em respeito ao
princípio da verdade material, requer-se a conversão do julgamento em diligência
para que a Recorrente apresente os demais documentos tidos como suficientes
para a comprovação das atividades de produção vegetal e granjeira no período
autuado.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, procedendo a análise e verificação dos dados constantes na
DITR/2011, a Autoridade Fiscal resolveu glosar integralmente as áreas de produtos vegetais (10
ha), com reflorestamento (190 ha), de pastagens (440 ha) e de atividade granjeira ou aqüícola
(50 ha) declaradas, além de alterar o Valor da Terra Nua declarado de R$ 3.350.000,00 (R$
4.523,97/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$ 4.873.711,82 (R$
6.581,65/ha), com fundamento no SIPT/RFB, disso resultando o aumento do Valor da Terra Nua
Tributável e da alíquota, esta em decorrência da redução do Grau de Utilização do Solo de 97,2
% para 0%, com a conseqüente apuração de imposto suplementar de R$ 224.039,45.
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente à comprovação das áreas de
produtos vegetais, reflorestamento, pastagens, atividade granjeira ou aqüícola, bem como
do valor da terra nua declarado, o sujeito passivo pugnou pelo restabelecimento das áreas
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

declaradas em sua ITR, além de requerer a inclusão das áreas de preservação permanente e
reserva legal.
Após a análise da documentação acostada aos autos, a DRJ afastou o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e reserva legal, sob o fundamento de
que o contribuinte não teria comprovado a protocolização do competente Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2011 e, em relação à área de reserva legal,
também não teria comprovado a averbação à margem da matrícula do imóvel até 01/01/2011
(data do fato gerador).
Em relação às áreas glosadas de produção vegetal (declarada de 10,0 ha), com
reflorestamento (declarada de 190,0 ha) e de atividade granjeira ou aqüícola (declarada de
50,ha), a decisão recorrida entendeu que as mesmas não caberiam ser restabelecidas, por falta de
apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação, reputando como correta a glosa
efetuada pela fiscalização.
A única área reconhecida pela DRJ, ante a análise da documentação acostada aos
autos, foi a área de pastagens requerida no montante de 358,1 ha, disso resultando o aumento do
Grau de Utilização do Solo e a redução da alíquota aplicável, com a conseqüente diminuição do
imposto suplementar de R$ 224.039,45 para R$ 87.572,52, a serem acrescidos de multa no
percentual de 75% e juros de mora, na forma da lei.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 156 e ss), o contribuinte requereu, em suma,
que fosse reconhecida as áreas de reserva legal (214,2 ha), preservação permanente (58,7 ha),
produção vegetal (8,42 ha) e atividade granjeira (50 ha), tendo suscitado, ainda, a nulidade do
lançamento pela violação ao contraditório e à ampla defesa, dada (i) a ausência de demonstração,
de forma clara e precisa, dos fundamentos adotados para motivar o arbitramento, e (ii) a ausência
de indicação do próprio VTN/ha arbitrado.
Ademais, em respeito ao princípio da verdade material, o sujeito passivo requereu
a conversão do julgamento em diligência para que apresentasse os demais documentos tidos
como suficientes para a comprovação das atividades de produção vegetal e granjeira,
relativamente ao período autuado.
Eis a síntese do litígio, em relação às áreas questionadas pelo sujeito passivo:

Declarado
Apurado
DRJ
Recurso Voluntário
Área de Produtos Vegetais
10,0 ha
-
-
8,42 ha
Área com Reflorestamento
190,0 ha
-
-
-
Área de Pastagens
440,0 ha
-
358,1 ha
-
Área de atividade granjeira ou aqüícola
50,0 ha
-
-
50,0 ha
Área de Reserva Legal
-
-
-
214,2 ha
Área de Preservação Permanente
-
-
-
58,7 ha
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento em
epígrafe se restringe exclusivamente à comprovação das áreas de produtos vegetais,
reflorestamento, pastagens, atividade granjeira ou aqüícola, bem como do valor da terra
nua declarado, substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT. Não
houve, portanto, a glosa de qualquer tipo das Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal, eis que, conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, essas áreas
não foram declaradas pelo contribuinte.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DITR,
aproveitando a oportunidade do recurso para incluir as Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que, conforme
dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A DRJ, contudo, examinou profundamente a controvérsia dos autos, inclusive
tecendo comentários sobre os documentos acostados pelo contribuinte, bem como sobre as
exigências legais para o reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes a essas áreas, a meu ver, não caberia a este colegiado
negar a apreciação das alegações de direito apresentadas pelo recorrente, por ter sido essa a
motivação utilizada pela DRJ para o exame da controvérsia instaurada.
Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade, surpreender
o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações de direito, eis que tais áreas
sequer teriam sido declaradas. A partir do momento em que a DRJ expressou os motivos de sua
convicção, inclusive examinando os argumentos apresentados pelo recorrente, concernentes a
essas áreas, negando o pedido formulado pelo contribuinte, a lide resta instaurada, permitindo a
manifestação do sujeito passivo.
Dessa forma, passo a examinar, nas linhas que seguem, a controvérsia existente
em relação às áreas às quais o sujeito passivo pretende o reconhecimento da isenção.
2.1. Das exigências da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) e da Averbação
da Área de Reserva Legal (ARL) para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) e a Análise do Caso Concreto.
A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Sobre a exigência da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
é preciso esclarecer o que segue.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, sendo
necessário que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo. A propósito, em relação à Área de Reserva Legal (ARL), este Conselho já sumulou o
entendimento segundo o qual sua na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, supre
a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Para a área de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Para além do exposto, no que diz respeito à necessidade prévia de averbação
no registro de imóveis como condição para a concessão da isenção do Imposto sobre a
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

Propriedade Territorial Rural (ITR), prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o
Superior Tribunal de Justiça1 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-
se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal2.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR3. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29
e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.

1 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
2 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
3 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
vem adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de reserva legal antes da ocorrência
do fato gerador, como requisito para a isenção do ITR:
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando averbada à
margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão no
2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. NECESSIDADE.
Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
RECURSO DE OFÍCIO RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2301-004.866 -
Data de decisão: 18/01/2017)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da
ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA - RECURSO:
RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de decisão:
04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.
A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para área de
reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a ocorrência do fato
gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA - ECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 - Data de decisão:
12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. A área de reserva
legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada
e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, na data anterior ao fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 - Data de decisão:
12/04/2016)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade das
decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas
de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
“incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Feita as digressões acima sobre a legislação de regência, aplicando o
entendimento aqui esposado ao caso dos autos, tem-se o seguinte.
No tocante à Área de Reserva Legal, entendo que não merece amparo à
pretensão do recorrente, eis que, embora se reconheça a inexigibilidade do ADA, para fins de
fruição do direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, inclusive nos termos da Sumula CARF n° 122, o contribuinte sequer comprovou a
averbação tempestiva da referida área, condição imprescindível para a fruição da benesse
tributária.
Em relação à Área de Preservação Permanente, entendo que também não
assiste razão ao recorrente, eis que, embora se reconheça a inexigibilidade do ADA, para fins de
fruição do direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, no caso em questão, o Laudo Técnico (e-fls. 84 e ss), elaborado no ano-calendário
2015, ao se referir à pretendida área, é demasiadamente genérico e lacônico, sendo insuficiente,
portanto, para a comprovação que se pretende.
Isso porque, o Laudo anexado aos autos (e-fls. 84 e ss), não discorreu
detalhadamente sobre as áreas de preservação permanente existentes no imóvel, com indicação
dos dispositivos legais em que se enquadram, sendo demasiadamente lacônico e genérico, o que
contrasta profundamente com o campo técnico científico de um levantamento tecnicamente
criterioso, com respaldo na legislação de regência.
A esse respeito, cabe transcrever a simplória afirmação contida no Laudo Técnico
(e-fls. 84 e ss) acerca da APP que o sujeito passivo alega existir no imóvel em questão:
[...] B - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A propriedade possui 58,7580 ha a serem enquadradas como preservação permanente,
visto que no imóvel há existência de vários córregos e nascentes, assim tais áreas devem
ser enquadradas na legislação ambiental em vigor como preservação permanente. O
imóvel não possui impedimento quanto ao fator topografia. A área de preservação
permanente encontra-se em boa parte em uso (pastagem, edificações e área aberta) e a
outra parte em preservação.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

Não basta alegar que “no imóvel há existência de vários córregos e nascentes”
para se garantir o direito à isenção, devendo haver a delimitação efetiva da área que o
contribuinte entende se enquadrar como de preservação permanente, bem como a demonstração
de sua efetiva existência, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram.
Tem-se, pois, que no Laudo acostado aos autos, o profissional que o elaborou não
discriminou, caso a caso, cada área de preservação permanente que alega possuir no imóvel em
questão, e também, no mapa do imóvel apresentado pelo contribuinte não há como identificar e
dimensionar com precisão as referidas áreas.
E, ainda, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado da
delimitação das áreas a título de APP, as quais alega existir no imóvel, o que gera a convicção de
que essas áreas foram informadas pelo próprio contribuinte e acatadas pelo profissional, mas sem
um exame aprofundado acerca de sua efetiva existência.
Destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o
intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
A propósito, os demais documentos juntados aos autos pelo sujeito passivo, tais
como Atos Declaratórios Ambientais (ADA’s) e Demonstrativo da Situação das Informações
Declaradas no CAR, relativos a exercícios posteriores, indicam que o sujeito passivo informou
como Área de Preservação Permanente (APP) o montante de 24,7 ha e não 58,7 ha, o que
demonstra que sequer possui o controle da informação que se pretende provar, além de ser
possível cogitar a existência de sobreposição de áreas o que, portanto, desqualifica a prova
apresentada pelo recorrente.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
existência da área de preservação permanente declarada.
A propósito, apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento
sob o fundamento de que não haveria nos autos, o protocolo tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), em nenhum momento foi assentado o entendimento
segundo o qual a área teria sido objeto de comprovação por parte do contribuinte,
permanecendo, portanto, como matéria litigiosa, sobretudo em razão do contexto da ação
fiscal e da motivação do lançamento.
Não se trata de inovação no julgamento em instância recursal, porque a Área de
Preservação Permanente não havia sido declarada e, portanto, não foi objeto de avaliação pela
autoridade fazendária. Por isso, tampouco há que se falar em alteração de critério jurídico do
lançamento fiscal.
Ao interpor o Recurso Voluntário, toda a matéria correspondente foi devolvida à
apreciação pelo órgão de segunda instância administrativa. Na falta de comprovação pelo
contribuinte que a área do imóvel cumpre os requisitos legais, inviável a sua exclusão para fins
de redução do imposto devido.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.2. Da Área de Produtos Vegetais.
Em relação à Área de Produtos Vegetais, o sujeito passivo pretende o
reconhecimento do montante de 8,42 ha, resultado da soma das áreas de plantio de capim e da
área do pomar, indicadas no Laudo Técnico (e-fls. 84 e ss).
Contudo, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que o Laudo
Técnico (e-fls. 84 e ss), isoladamente, não se presta à comprovação da área pretendida.
A esse respeito, cabe pontuar que o Laudo Técnico (e-fls. 84 e ss) tem como
período de referência o interstício entre 30/11/2014 e 30/11/2015, distinto, portanto, do período
objeto de questionamento por parte da fiscalização. Ademais, não foram anexados os
documentos correspondentes e aptos a comprovar a alegada área de produtos vegetais.
Nesse contexto, apesar de o contribuinte ter juntado o documento de e-fls. 84 e ss,
denominado de “Laudo de Unidade Produtiva Fazenda Calçado”, entendo que não se trata de
prova hábil à comprovação da área alegada.
A propósito, o documento apresentado sequer menciona como chegou ao
resultado total da área pretendida, o que gera a convicção de que essa área foi informada pelo
próprio contribuinte e acatada pelo profissional, mas sem um exame aprofundado de sua efetiva
existência.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o Laudo, por si só, não é
suficiente para que fique comprovada a área pretendida de produtos vegetais, uma vez que são
necessários, também, os documentos que deram suporte a essa informação, o que não ocorreu.
Ante o exposto, não obstante a insatisfação da contribuinte com a apreciação das
provas acostadas aos autos pela DRJ, tenho posicionamento coincidente com as conclusões
traçadas no Acórdão recorrido, eis que a informação contida no Laudo Técnico acerca da área de
produtos vegetais, isoladamente, não é suficiente para a comprovação de sua efetiva existência.
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve
ser mantida a glosa integral da área declarada como utilizada na produção vegetal.
2.3. Da Área de Atividade Granjeira ou Aqüícola.
Em relação à Área de atividade granjeira ou aqüícola, o sujeito passivo pretende o
reconhecimento do montante de 50,0 ha, área que sequer fora indicada no Laudo Técnico (e-fls.
84 e ss), informando que estaria realizando buscas em seus arquivos para tentar localizar as notas
fiscais de compra de insumos utilizados na atividade granjeira desempenhada no ano-calendário
de 2010.
Após o exame da documentação acostada aos autos, inclusive em sede recursal,
tenho posicionamento coincidente com as conclusões traçadas pela DRJ.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

Os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas, não
têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da obrigação legal,
porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da efetiva existência da
área declarada pelo contribuinte como Área de Atividade Granjeira ou Aqüícola.
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve
ser mantida a glosa integral da área declarada como utilizada na atividade granjeira ou
aqüícola.
2.4. Valor da Terra Nua (VTN) - Preclusão.
Para além do exposto, em seu apelo recursal (e-fls. 156 e ss), o recorrente
inaugura seu inconformismo em relação ao arbitramento do VTN, com base no SIPT/RFB para o
ITR/2011.
Pois bem. Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar,
claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Para além do exposto, conforme consta no art. 17, do Decreto n° 70.235/72,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. E, ainda, cabe destacar que o litígio se instaura com a impugnação (art. 14, do
Decreto n° 70.235/72), e não com a apresentação de eventuais respostas aos atos anteriores ao
lançamento.
Nesse sentido, sobre o inconformismo do contribuinte em relação ao VTN
arbitrado pela fiscalização, verifico a ocorrência de preclusão processual, eis que o recorrente
não suscitou essa questão em sua impugnação, conforme inclusive reconhecido em sua peça de
defesa inaugural:
[...] A Impugnante deixa de discutir o valor da terra, uma vez que não tem como
retroagir ao ano de 2010, só podendo levantar o valor de 2014, conforme laudo e mapa
em anexo. (doc. 04 e 05)
Com relação às demais supostas infrações merece reparos o lançamento exarado.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira instância, fica prejudicada,
consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação a matéria arguida pelo recorrente sequer foi instaurado.
Dessa forma, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, que considerou não
contestado o arbitramento do VTN, com base no SIPT/RFB para o ITR/2011, tratando-se de
matéria, portanto, definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, na forma do art. 17,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos,
em razão da preclusão processual.
3. Do pedido de conversão do julgamento em diligência.
Por fim, também entendo que não há como acatar o pleito do recorrente acerca da
conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, tempestivamente na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e
o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser
utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-a de comprovar suas
alegações e nem mesmo para superar preclusão processual, em nítido desrespeito à legislação de
regência do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, não há como transferir para a fiscalização o ônus de comprovar as áreas
isentas que o contribuinte alega possuir em seu próprio imóvel, invocando, para tanto, o
princípio da verdade material.
A esse respeito, cabe destacar que o princípio da verdade material, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa
contrárias ao lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às
normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nunca é demais destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova da
existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização.
Neste aspecto, verifica-se, antes de tudo, a intenção do sujeito passivo de se
reverter o ônus da prova em nítido desrespeito à legislação de regência. Pois, para comprovar os
dados declarados o Fisco procedeu à intimação para apresentação de laudos e demais
documentos cuja guarda é de responsabilidade do contribuinte, que além de não haver atendido à
intimação, busca modificar outros dados de sua declaração, que sequer foram objeto de
fiscalização, e pede para que o Fisco produza prova para demonstrar a existência de áreas isentas
em sua propriedade, comprovação esta que deveria ser apresentada com sua impugnação.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722642/2015-17

devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 283
DF CARF MF
Original